Tribunal: TCU
Processo: 014.242/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de omissão no dever de prestar contas de recurso mediante termo de compromisso que teve como objeto adquirir equipamentos para climatização, móveis e transporte para a rede municipal de ensino.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conceder novo e improrrogável prazo para que o município de Bom Princípio do Piauí/PI e o Sr. Marcello Roberto Leite Soares, em responsabilidade solidária, efetuem e comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizado monetariamente e sem a incidência de juros de mora, nos termos dos arts. 12, § 1o, da Lei 8.443/1992 e 202, § 3o, do RI/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/7/2012 619.313,14 9.2. informar aos responsáveis que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas da municipalidade sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das suas contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao município de Bom Princípio do Piauí/PI e ao Sr. Marcello Roberto Leite Soares; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.